Tribunal: CARF
Processo: 10120.721010/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.721010/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.581 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
RALEIDE CRISTIANA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 33/39), emitida em
nome da contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2009, ano-calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721010/2011-31
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.581 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.721010/2011-31

de 2008, que alterou o resultado de imposto a restituir declarado de R$ 55,95 para
saldo de imposto a pagar apurado de R$ 1.587,28.
2. De acordo com descrição dos fatos de fls. 34 a 37, foram verificadas as
seguintes infrações:
a) Dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 1.895,00.
Os valores foram glosados por falta de comprovação através de documentação hábil e
idônea;
b) Dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 2.629,20. Os
valores foram glosados por falta de comprovação através de documentação hábil e
idônea;
c) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 5.313,03. Os valores
foram glosados por falta de comprovação através de documentação hábil e idônea:
- Universidade Federal de Goiás (R$ 522,07);
- UNIMED Goiânia (R$ 1.335,96);
- Clínica Radiológica Central (R$ 895,00);
- Fernando César dos Santos Pequeno (R$ 1.600,00);
-Luciano Reges dos Santos Pequeno (R$ 960,00).
2.1. Em decorrência deste lançamento apurou-se Imposto de Renda Pessoa
Física - Suplementar (cód. 2904) de R$ 1.587,28, multa de ofício de R$ 1.190,46,
além de juros de mora de R$ 256,34 (calculados até 31/01/2011).
3. A interessada foi cientificada da notificação em 04/02/2011 (fls. 40) e
ingressou com impugnação (fls.04) e respectiva documentação, em 02/03/2011, onde
alega estar impugnando os valores lançados e ao mesmo tempo comprovar despesas
médicas indevidamente glosadas. Quanto às despesas com a Clínica Radiológica
informa não ter sido possível comprovar, pois não foi emitido nota fiscal nem recibos
naquela data e o pagamento não foi com cheques ou cartão de créditos.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI - DESPESAS
DE INSTRUÇÃO - DESPESA MÉDICA (PARCIAL).
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente, com a consequente renúncia ao
contencioso administrativo fiscal e consolidação administrativa dos respectivos créditos
tributários apurados.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA.
Só são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea,
referente aos gastos do próprio contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 20/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.581 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.721010/2011-31

a) os documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
identificando o beneficiário dos serviços prestados
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas com os profissionais Fernando César dos Santos
Pequeno e Luciano Reges dos Santos Pequeno, no valor total de R$ 2.560,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 37), apontado
pela autoridade lançadora:
Valores glosados por falta de comprovação através de documentação hábil e
idónea.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 56), foi
a seguinte:
6.6. Quanto aos serviços prestados por Fernando César dos Santos Pequeno (R$
1.600,00) e Luciano Reges dos Santos Pequeno (R$ 960,00), a interessada não junta
qualquer recibo ou comprovante de pagamento, contendo todas as exigências legais
acima transcritas, se limitando a anexar aos autos DIRPF dos profissionais onde a
contribuinte consta no campo Rendimentos Tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica,
com valores em dobro aos informados em sua DAA.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.581 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.721010/2011-31

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal e pela decisão de piso
para a glosa destas despesas médicas foi a falta de comprovação dos dispêndios.
Com sua impugnação a interessada apresentou comprovante de valores pagos (e-
fls. 6/13) com plano de saúde Unimed.
Agora no recurso voluntário apresenta recibos (e-fls. 66/67), emitidos por
Fernando César e Luciano Reges, no valor total de R$ 2.560,00.
Pois bem!
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.581 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.721010/2011-31

Verifica-se que os recibos apresentados contém todos os elementos obrigatórios
exigidos pela legislação.
Portanto, entendo que a recorrente logra êxito em sanar a lacuna apontada neste
procedimento fiscal e comprova a regularidade dos seus dispêndios médicos informados.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
constantes deste recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 77
DF CARF MF
Original